Tribunal: TCU
Processo: 018.653/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14411/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, a peça 102, de 25/8/2021, protocolizada pelo advogado constituído por Casa da Cultura Produções e Eventos, Alisson da Silva Oliveira e Arthur Borlot Falcão, na qual requerem prazo de 30 dias para análise e estudo dos autos pelo procurador; Considerando que, por meio do Acórdão 8482/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada em desfavor de Alisson da Silva Oliveira, de Arthur Borlot Falcão e de Casa da Cultura Produções e Eventos Ltda., em razão de não ter ficado comprovada a boa e regular aplicação em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados pela entidade mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, destinados ao projeto "Festival de Dança em Belo Horizonte/MG", no valor de R$ 109.669,23; Considerando que, após a realização das citações dos requerentes, o Colegiado julgou irregulares as contas dos responsáveis Alisson da Silva Oliveira, Arthur Borlot Falcão e Casa da Cultura Produções de Eventos Ltda., bem como condenou-os em débito (valor total do débito até 6/7/2021: R$ 154.134,16) e aplicou-lhes multas individuais (R$ 13.000,00); Considerando que os responsáveis foram devidamente notificados das dívidas; Considerando que o pedido de prorrogação de prazo para nova manifestação sobre o mérito do processo após notificação de débito imputado por Acórdão proferido não possui amparo legal ou regimental; Considerando que, no atual estágio processual, são cabíveis apenas a interposição dos recursos previstos na Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU, arts. 277 e seguintes, ou a solicitação de parcelamento da dívida, que já se encontra autorizado pelo item 9.4 do Acórdão 8482/2021-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, por fim, a proposta da Secretaria de Gestão de Processos para indeferir o pedido (peça 111); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso V do art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) indeferir o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 102, por ausente amparo legal ou regimental; b) informar aos Srs. Alisson da Silva Oliveira e Arthur Borlot Falcão e à Casa da Cultura Produções e Eventos Ltda., por intermédio do advogado constituído nos autos, que, diante do atual estágio processual, são cabíveis apenas os recursos previstos na Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU ou a formulação de pedido de parcelamento do débito, conforme autorizado no item 9.4 do Acórdão 8482/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro; e c) comunicar aos Srs. Alisson da Silva Oliveira e Arthur Borlot Falcão e à Casa da Cultura Produções e Eventos Ltda., a prolação deste Acordão. 1. Processo TC- Processo 018.653/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alisson da Silva Oliveira (XXX.141.336-XX); Arthur Borlot Falcao (XXX.887.677-XX); Casa da Cultura Producoes e Eventos Ltda (11.233.344/0001-67) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo; Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcus Vinicius Barbosa Vaz de Mello (193090/OAB-MG), representando Alisson da Silva Oliveira, Casa da Cultura Producoes e Eventos Ltda e Arthur Borlot Falcao. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.